Tribunal: TJBA
Processo: 8000653-30.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000653-30.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EDILMA NERI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE TRATO SUCESSIVO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO DA CONTRATANTE. PESSOA ANALFABETA. PROCURAÇÃO PÚBLICA AUSENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS NA CONTRATAÇÃO. RESPON
SABILIDADE DO BANCO EVIDENCIADA. RESSARCIMENTO DOS VALORES NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos dos artigos 654 e 657, ambos do Código Civil, é necessária a outorga de procuração pública para validar mandato conferido por pessoa analfabeta para conclusão de contrato de empréstimo consignado.

Verificado nos autos vício de representação da contratante, tornando inválida a assinatura a rogo acostada em contrato de empréstimo e, por conseguinte, nulo o instrumento, é devida a declaração de inexigibilidade do débito e condenação do prestador de serviços ao pagamento dos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por
este.

Quanto à repetição do indébito, dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável". (Grifei).

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000653-30.2019.8.05.0081
, em que figuram, como Apelante,
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
, e, como Apelada,
EDILMA NERI DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora